Tribunal: TJMT
Processo: 1044176-93.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044176-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Causas Supervenientes à Sentença, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARCELO ZACAROM - CPF: 651.369.851-00 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS VENDA DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CONTROVÉRSIA SOBRE MEMÓRIA DE CÁLCULO. PERÍCIA CONTÁBIL. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO DEVEDOR. TEMA 871 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. O juízo de origem rejeitou a prestação de contas apresentada pelo credor fiduciário, diante de inconsistências na memória de cálculo, e determinou a realização de perícia contábil para apuração do saldo remanescente após a venda do bem, atribuindo ao executado o adiantamento dos honorários periciais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, na fase de cumprimento de sentença destinada à apuração do saldo decorrente da venda de bem alienado fiduciariamente, o adiantamento dos honorários periciais deve ser suportado pelo executado ou rateado entre as partes quando a prova técnica é determinada de ofício pelo juízo.

III. Razões de decidir

A regra prevista no art. 95 do CPC, que autoriza o rateio dos honorários periciais quando a prova técnica é determinada de ofício, aplica-se, em regra, à fase de conhecimento, período em que ainda não se encontra definida a sucumbência e a prova se destina à formação do convencimento judicial acerca do mérito da controvérsia.

Diversamente, nas fases subsequentes do processo — como liquidação ou cumprimento de sentença — a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais, conforme tese firmada no Tema 871.

No caso concreto, a perícia contábil foi determinada em razão da divergência instaurada acerca da regularidade da prestação de contas apresentada pela instituição financeira, diante da indicação de saldo devedor e da impugnação do exequente quanto à existência de inconsistências nos cálculos apresentados.

Verificada a ausência de clareza na evolução do débito demonstrado pelo executado, revela-se legítima a determinação de prova pericial para a adequada apuração do saldo efetivamente devido, bem como a atribuição ao devedor do ônus pelo adiantamento da remuneração do perito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, o adiantamento dos honorários periciais incumbe ao devedor, ainda que a prova técnica seja determinada de ofício pelo juízo. 2. A existência de controvérsia acerca da regularidade da prestação de contas apresentada no cumprimento de sentença legitima a realização de perícia contábil para apuração do saldo remanescente.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Banco Bradesco S.A.
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Sorriso que, nos autos do cumprimento de sentença requerido pelo agravado, determinou a produção de prova pericial para apuração dos valores decorrentes da execução de contrato de alienação fiduciária referente à Cédula de Crédito Bancário nº 9430636162 (contrato interno nº 4088396), relacionada a financiamento de veículo da marca Toyota, modelo Hilux, placa OAV9960, determinando o abatimento dos juros remuneratórios das parcelas vincendas e imputando ao agravante a integralidade dos honorários periciais.

Inconformado, o agravante defende a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios incidentes sobre as parcelas vincendas, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, sendo inadequada a determinação judicial que condiciona a prestação de contas ao expurgo de tais encargos.

Defende a necessidade de modificação da decisão quanto à responsabilidade pelos honorários periciais, postulando o rateio das despesas nos moldes do art. 95 do CPC, tendo em vista que a perícia fora determinada de ofício pelo juízo a quo. Diante disso, formula pela concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente agravo.

A tutela provisória recursal foi indeferida (id. 335832872).

O agravado apresentou contraminuta formulando pelo desprovimento do recurso (id. 341475380).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de cumprimento de sentença requerido por
Marcelo Zacarom em desfavor de Banco Bradesco S.A.
, decorrente
de
ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária
, cujo julgamento reconheceu o direito do credor à retomada do bem, bem como determinou a posterior
prestação de contas acerca da venda do veículo objeto do contrato
. Após o trânsito em julgado do acórdão que manteve a sentença, foi instaurado o cumprimento de sentença visando à efetiva prestação dessas contas pelo credor fiduciário.

No curso do cumprimento de sentença, diante da ausência inicial de manifestação da instituição financeira, foi fixada
multa cominatória diária pelo descumprimento da obrigação de fazer
, posteriormente consolidada no limite de 20% do valor do débito.

Após a apresentação da prestação de contas pelo executado, o exequente apresentou
impugnação
, sustentando a existência de inconsistências nos valores apresentados, especialmente quanto à suposta duplicidade de cobranças, à ausência de expurgo dos juros incidentes sobre parcelas vincendas e à inclusão indevida de despesas posteriores à consolidação da propriedade fiduciária.

A instituição financeira, por sua vez, defendeu a regularidade da prestação de contas apresentada, sustentando que eventual discussão acerca da composição do débito e dos encargos contratuais deveria ser travada em ação autônoma.

Ao apreciar a controvérsia, o magistrado singular concluiu que os documentos apresentados pelo executado não demonstravam de forma clara a evolução do débito, havendo indícios de inconsistências na memória de cálculo. Em razão disso,
acolheu a impugnação apresentada pelo exequente
, rejeitou a prestação de contas apresentada pelo banco e determinou a realização de
perícia contábil
para apuração do saldo efetivamente devido após a venda do bem, fixando parâmetros para a elaboração do laudo e atribuindo ao executado o adiantamento dos honorários periciais.

Inconformado, o agravante defende a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios incidentes sobre as parcelas vincendas, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, sendo inadequada a determinação judicial que condiciona a prestação de contas ao expurgo de tais encargos.

Defende a necessidade de modificação da decisão quanto à responsabilidade pelos honorários periciais, postulando o rateio das despesas nos moldes do art. 95 do CPC, tendo em vista que a perícia fora determinada de ofício pelo juízo a quo. Diante disso, formula pela concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente agravo.

Pois bem.
In casu
, a controvérsia recursal restringe-se à definição acerca do
ônus pelo adiantamento dos honorários periciais
, uma vez que a decisão agravada determinou que tal encargo fosse suportado pelo executado, ora agravante.

A instituição financeira sustenta, em síntese, que a perícia seria desnecessária e, subsidiariamente, que os honorários periciais deveriam ser
rateados entre as partes
,
sob o argumento de que a prova técnica teria sido determinada de ofício pelo juízo, invocando, para tanto, a regra prevista no art. 95 do Código de Processo Civil, que dispõe:

"
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
."

No caso concreto, não prospera a pretensão de rateio dos honorários periciais entre as partes. Isso porque a regra de divisão proporcional das despesas periciais aplica-se, em regra, à fase de conhecimento, momento em que ainda não se encontra definida a sucumbência e a prova técnica é produzida justamente para elucidar questão de mérito submetida à cognição do juízo.

Nessa etapa processual, quando a perícia é determinada de ofício para esclarecer ponto controvertido relevante à solução da causa, mostra-se razoável que o custo da prova seja suportado igualmente pelas partes. Diversa, contudo, é a situação verificada nas fases subsequentes do processo, notadamente na liquidação ou no cumprimento de sentença, quando já se encontra previamente estabelecida à relação de vencedor e vencido no litígio.

Nessas hipóteses, a orientação jurisprudencial consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que o adiantamento dos honorários periciais incumbe ao devedor. Com efeito, no julgamento do
Tema nº 871
, a Corte firmou a seguinte tese:
“
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.
”

Além disso, da análise dos autos verifica-se que a perícia contábil foi determinada em razão da
controvérsia instaurada acerca da regularidade da prestação de contas apresentada pela instituição financeira
, uma vez que o banco indicou a existência de saldo devedor remanescente, enquanto o exequente impugnou os cálculos apresentados, apontando inconsistências, tais como duplicidade de cobranças, incidência de juros sobre parcelas vincendas e inclusão de despesas posteriores à consolidação da propriedade fiduciária.

E, diante dessa divergência substancial entre as memórias de cálculo apresentadas pelas partes, o juízo de origem concluiu que os documentos apresentados pelo executado não demonstravam de forma clara a evolução do débito, razão pela qual
rejeitou a prestação de contas e determinou a realização de perícia contábil para apuração do saldo efetivamente devido após a venda do bem alienado fiduciariamente
.

Neste sentido, colaciono o entendimento do Tribunal Mineiro:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS PERICIAIS - VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - OBSERVÂNCIA - ÔNUS DE PAGAMENTO DA PARTE EXECUTADA - RECURSO NÃO PROVIDO. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS PERICIAIS - VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - OBSERVÂNCIA - ÔNUS DE PAGAMENTO DA PARTE EXECUTADA - RECURSO NÃO PROVIDO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS PERICIAIS - VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - OBSERVÂNCIA - ÔNUS DE PAGAMENTO DA PARTE EXECUTADA - RECURSO NÃO PROVIDO. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS PERICIAIS -- VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - OBSERVÂNCIA - ÔNUS DE PAGAMENTO DA PARTE EXECUTADA - RECURSO NÃO PROVIDO - A fixação de honorários periciais deve ser feita pelo magistrado que, observando critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atribuirá um valor que atenda à natureza e complexidade da perícia, o grau de conhecimento técnico exigido do profissional, bem como o tempo de trabalho despendido na sua realização - Evidenciado nos autos que o valor fixado pelo magistrado preencheu os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não há se falar em redução dos honorários do perito - O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que na fase de liquidação de sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais - Recurso não provido
”
.
(TJMG, Rai n. 27841514920218130000, 16ª Câmara Cível Especializada, Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva, j. 20.07.22).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026